Tribunal: STF
Processo: ARE 1259496
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA/ES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL 9.873/1999 NO ÂMBITO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI 7.058/2002 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - QUESTÃO PRELIMINAR - RECURSO INTERPOSTO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL - APELO NÃO CONHECIDO - REEXAME NECESSÁRIO - MULTA APLICADA PELO IEMA - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL - PRESCRIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
    1. O Procurador do Estado fez carga dos autos na data de 22/11/2016, sendo o prazo fatal para a interposição do recurso a data de 16/02/2017, considerando o prazo em dobro inerente à Fazenda Pública e sua contagem somente em dias úteis. Desse modo, a interposição do apelo somente na data de 03/03/2017 afigura-se .intempestiva, impondo-se o seu não conhecimento. Preliminar acolhida.
    2. Embora o recurso tenha sido inadmitido, a sentença deve ser analisada em sede de reexame necessário, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009.
    3. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível a aplicação do art. 1°, § 1º, da Lei 9.873/99 nos planos Estadual e Municipal, ficando restrita à esfera Federal, consoante a fundamentação externada em voto proferido em Recurso Especial submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos.
    4. Em âmbito Estadual tem aplicação a Lei 7.058/2002, que não faz qualquer menção à prescrição intercorrente, tornando inviável o seu acolhimento.
    5. Não se aplica ao caso, também, a prescrição quinquenal sustentada na exordial, prevendo a Súmula n° 467 do STJ que o prazo somente começa a fluir a partir do término do processo administrativo, que, no caso, ocorreu em 2012, após a decisão do recurso e do pedido de reconsideração formulados.
    6. Não verificada a ocorrência da prescrição no caso concreto, deve ser reformada a sentença em sede de reexame necessário para denegar a segurança, na forma do art. 487, I, do NCPC.
    7. Recurso não conhecido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.” (Doc. 2, p. 186-187)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 206-212).
    Nas razões do apelo extremo (Doc. 2, p. 215-224), a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que, “em consonância à ausência de exceção constitucional ou legal de decadência ou de prescrição de multas por infrações administrativas ambientais, aplica-se in casu a regra do Art. 5°, caput e LXXVIII, CRFB/1988, para reconhecimento de decadência/prescrição, pontuado que o processo administrativo do IEMA deve ter prazo para cessar, sendo inaceitável que esse possa tramitar indefinidamente em ofensa à segurança jurídica que se espera das relações de direito público, prevista no Art. 5º, caput, CRFB/1988” (Vol. 2, p. 221). Alega, outrossim, violação ao artigo 93, inciso, IX, da Constituição da República, mercê da ausência de fundamentação da decisão ora recorrida. Requer, ao final, o provimento do recurso, “de modo que seja reconhecida a prescrição da cobrança” (Doc. 2, p. 224).
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 2, p. 240-249).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário diante da falta de demonstração da repercussão geral e por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 2, p. 264-266).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Para divergir das razões do acórdão ora recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Decreto 20.910/1932, Lei Federal 9.873/1999 e Lei 7.058/2002 do Estado do Espírito Santo), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a controvérsia relativa à aplicação de prescrição intercorrente a multas administrativas não desafia o apelo extremo, por se tratar de matéria de índole infraconstitucional. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
    1. A questão discutida nestes autos foi totalmente analisada pelo acórdão recorrido sob a ótica infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.137.187-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018, grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Duração razoável do processo. Prescrição Intercorrente. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1.211.103-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2019, grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.225.224, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/5/2019, grifei)
    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente